Tribunal: TJBA
Processo: 8013315-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013315-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: MARIA JOSE DE MELO

Advogado(s)
:
SUZANA DOS SANTOS PEREIRA, IOLANDA DOS SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Fornecimento de tratamento quimioterápico com medicamentos prescritos fora da bula (uso off-label). Recusa indevida de cobertura. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Prevalência do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, determinando, em sede de tutela de urgência, a cobertura e o fornecimento imediato do tratamento quimioterápico, incluindo os medicamentos Doxorrubicina e Dacarbazina, prescritos para o tratamento de leiomiossarcoma de retroperitônio, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em saber se é legítima a negativa, por plano de saúde, de cobertura de medicamentos prescritos para tratamento quimioterápico sob alegação de uso off-label, em face do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ, excetuando-se apenas os planos de autogestão.

4. O direito à saúde é direito social fundamental, previsto nos arts. 6º e 1º, III, da Constituição Federal, devendo prevalecer sobre cláusulas contratuais limitativas em hipóteses de risco à vida ou à integridade do beneficiário.

5. A recusa do plano de saúde à cobertura dos medicamentos prescritos com base na ausência de indicação em bula constitui prática abusiva, sobretudo quando os fármacos se destinam ao tratamento de enfermidade grave e têm respaldo médico, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. A urgência e gravidade do quadro clínico da agravada — portadora de tumor maligno agressivo — justificam a manutenção da tutela de urgência deferida, diante do risco iminente de dano irreparável e da adequação das medidas impostas.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8013315-70.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e agravad
o

MARIA JOSÉ DE MELO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.